Tribunal: TJSP
Processo: 1053469-13.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Pretensão da impetrante que seja imposto a Fazenda Pública a obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento Insulina Glargina Lantus, uma vez que foi diagnosticada como portadora de Diabetes Tipo I (CID – 10: E 10.9), necessitando utilizar o medicamento. Não aplicação ao caso da tese firmada junto ao Tema 1.234, pelo Supremo Tribunal

Ementa:
Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Pretensão da impetrante que seja imposto a Fazenda Pública a obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento Insulina Glargina Lantus, uma vez que foi diagnosticada como portadora de Diabetes Tipo I (CID – 10: E 10.9), necessitando utilizar o medicamento. Não aplicação ao caso da tese firmada junto ao Tema 1.234, pelo Supremo Tribunal Federal. Responsabilidade solidária dos entes federados em promover garantias de acesso ao direito à saúde, especialmente diante da necessidade de tratamento que é comprovado pelos documentos médicos emitidos por profissionais que o acompanham. Aplicação ao caso dos arts. 6o, 23, 196 e 198, da Constituição Federal; Art. 219, da Constituição do Estado de São Paulo; Lei Orgânica de Saúde n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Observância aos termos da tese fixada no Tema 793, do Supremo Tribunal Federal. Enunciado de Súmula n. 37, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Adequação do caso ao Tema 106, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vez que há recomendação médica para tanto, e ainda, incapaz financeiramente de arcar com o tratamento à base do dito medicamento, que apresenta alto custo. Provas constantes nos autos que são suficientes à comprovação do direito alegado. Uma vez presentes os requisitos necessários, conforme estabelecido pelo art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, patente a concessão da ordem pretendida. Sentença mantida. Precedentes. Remessa Necessária que é improvida.